Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740184-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PINHEIRO BARREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vladimir Pinheiro Barreira contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por Vladimir Pinheiro Barreira, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que: (i) o banco limitasse os descontos relativos a empréstimos bancários em folha de pagamento e em conta corrente, somados, ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos e, após 31/12/2021, 30% (trinta por cento); (ii) se abstivesse de cobrar qualquer valor além do principal; (iii) se abstivesse de descontar em conta corrente parcela referente ao empréstimo consignado, que não tenha sido descontada em folha pelo empregador (BACEN), por exceder o limite legal (margem consignável); (iv) se abstivesse de executar quaisquer valores não pagos oriundos dos empréstimos/financiamentos contraídos pelo agravante; e (v) se abstivesse de incluir o nome do autor/agravante junto aos cadastros de restrição ao crédito (ID 31520088). Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que apresenta transtorno bipolar Tipo 1, sendo que os contratos de empréstimos foram contraídos durante episódio grave de mania/euforia. Aduz que visa, liminarmente, assegurar o mínimo existencial e preservar a sua dignidade e integridade física, haja vista o elevado risco de autoextermínio. Afirma que se encontra em situação de superendividamento e que o banco agravado vem descontando diretamente em sua conta corrente as parcelas do empréstimo consignado, não descontadas em folha pela autarquia empregadora justamente por excederem a margem consignável. Aduz que os descontos são ilegais, pois, a par da ausência de autorização expressa, o agravado, aproveitando-se da perceptível vulnerabilidade do agravante, deixou de alertá-lo sobre os riscos das contratações, em violação ao dever legal de informação, contido no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta a inobservância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao não só permitir, mas sugerir e induzir seu cliente a contrair desenfreados empréstimos, cujas parcelas mensais, somadas, superam o valor dos proventos líquidos. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, a ser confirmada no mérito, nos seguintes termos: a) liminarmente, sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que o banco demandado, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento, limite em 35% (30% após 31/12/2021, salvo disposição legal em contrário) sobre os proventos líquidos, todos os descontos mensais (no contracheque e/ou na conta corrente, somados) referentes aos empréstimos/financiamentos contraídos junto à instituição financeira requerida, bem como se abstenha, até o julgamento final da lide: a.1) da cobrança de qualquer valor além do principal; a.2) de descontar em conta corrente parcela referente ao empréstimo consignado, que não tenha sido descontada em folha pelo empregador (Bacen), por exceder o limite legal (margem consignável); a.3) da execução de quaisquer valores não pagos (decorrentes dos empréstimos/financiamentos contraídos pelo agravante); e a.4) de incluir o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito. Sem preparo, porquanto a decisão agravada deferiu ao autor, ora agravante, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão, ao menos em parte, da antecipação da tutela vindicada. Em primeiro plano, constata-se que o agravante é servidor aposentado do Banco Central do Brasil, conforme contracheque acostado ao ID 31520078. Com efeito, o Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, estabelece o seguinte: Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: (Vigência) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. Art. 6o Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990 , ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos: (Vigência) I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Parágrafo único. As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil. Art. 7o É vedada a incidência de consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado. § 1o Na hipótese de a soma dos descontos e das consignações ultrapassar o percentual estabelecido no caput, será procedida a suspensão de parte ou do total das consignações, conforme a necessidade, para que o total de valores debitados no mês não exceda ao limite. (...) In casu, a folha de pagamento do agravante referente ao mês de outubro de 2021 (ID 31520078) indica pagamentos no valor de R$27.369,67, descontos na quantia de R$13.274,28, e margem consignável negativa na ordem de R$ - 1.759,74, com a seguinte descrição: Consignações não descontadas excederam a margem consignável. Providencie o pagamento. Base legal: Decreto 8.690/2016. Creditada a importância líquida de R$14.095,39 em conta corrente, são descontados valores sob as rubricas “BB Crédito Salário” (R$2.276,31), “BB Ren Consignação” (R$9.576,89), “BB CDB Automático” (R$2.015,65), “CDC Veículo Próprio” (R$3.577,49) (ID 31520077 – p. 15/16). Como se vê, os descontos em conta corrente superam a própria remuneração líquida do agravante. Nessa situação, torna-se nítido o prejuízo à sua própria subsistência, o que impõe a limitação dos abatimentos, ainda que relacionados somente aos debitados diretamente em conta corrente, já que as consignações em folha de pagamento estão suspensas por ter excedido o limite legal, conforme Decreto 8.690/2016. Ressalta-se que parte da jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente também deve sofrer limitações e balizamentos, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Sobre a temática, vejam-se os julgados abaixo: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DO MUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 2. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 3. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 4. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à "margem consignável", pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário. 5. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que a ratio decidendi e a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações. 6. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o). 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma da sentença e acolhimento quase integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 9. Apelo conhecido e, em rejulgamento, provido, mantendo-se o acórdão originário. Unânime. (Acórdão 1245710, 07076328320188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 4. Se demonstrado, de plano, que a instituição financeira não observou o patamar de 30% (trinta por cento), aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente, na qual é creditado o salário da agravante, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório, haja vista a demonstração do comprometimento salarial da recorrente. 5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1246822, 07027558620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de descontar em conta corrente da agravada parcelas relativas aos contratos de mútuo. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento, todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os consignados em conta corrente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os descontos em conta corrente devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 4. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira ré debitar na conta corrente da autora as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, depois de abatidas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1131746, 07106662320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação incide, por analogia, aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora, como forma de proteção da subsistência do devedor e de sua família. Com efeito, buscando evitar o superendividamento dos consumidores, os descontos em conta corrente, mesmo que oriundos da livre vontade das partes, não podem esvaziar a cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana a ponto de comprometer a subsistência do devedor e de sua família. À vista disso é forçoso reconhecer que o agravante obteve empréstimos junto ao banco agravado, no qual, inclusive, tem conta corrente em que são depositados seus vencimentos. Diante de tal quadro é certo que o banco contava com informações tanto do valor percebido mensalmente pelo cliente quanto do montante da dívida que ele estava assumindo. Dentro dos parâmetros de um serviço bancário claro e adequado não se admite, nesse contexto, que o mutuante não tenha ciência do corrente comprometimento da renda do mutuário. Nesse contexto, atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de tal situação, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, olvidando-se de seus deveres anexos de boa fé objetiva, transparência, dever de informação e equilíbrio contratual. Segundo a teoria do crédito responsável, as empresas, ao concederem o crédito, devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro, mas também devem tomar essas medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, a dignidade humana. Assim, impõe-se a limitação dos abatimentos efetivados pelo agravado em atenção à teoria do crédito responsável e ao princípio da dignidade da pessoa humana. É oportuno registrar que as limitações aplicadas não implicam em perdão da dívida, mas apenas prorrogação do prazo de pagamento. Dessa forma, o entendimento consignado visa restaurar a capacidade de subsistência do consumidor, para que este possa se manter sem ter que contrair novas dívidas e, assim, restabelecer sua capacidade de pagamento. Por fim, no tocante aos pedidos de não execução da dívida e de impedimento de inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, estes não se revelam passíveis de acolhimento. Estando presente a mora, a negativação do nome do consumidor caracteriza exercício regular de direito, bem como serve de amparo às demais instituições financeiras para que possam avaliar os riscos de concessão de crédito. Pelas mesmas razões, inviável a suspensão da força executiva dos contratos firmados. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar ao agravado que os descontos efetivados em conta corrente e em folha de pagamento, somados, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora